Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600250-15.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600250-15.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600247-60.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600250-
15.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas João
Antonio Portes Canabarro, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João Antonio Portes Canabarro, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Chopinzinho/PR, desaprovadas porque houve omissão de receitas e despesas, além
de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o que
traz objeções acerca da legitimidade das contas, o que traz objeções acerca da legitimidade das
contas. Quanto às despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia; o candidato agrega em sua manifestação documento de veículo que teria adquirido após a
apresentação do RRC, mas não esclarece se utilizou esse automóvel em campanha, e sequer
retifica as contas, de modo a realizar a correta inclusão dessa despesa, tampouco da receita que
lhe corresponderia. A partir do momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite
quaisquer informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a
verificação segura do valor que transitou por fora das contas de campanha. Houve omissão de
gastos e desconsideração dos procedimentos legais aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO
VEREADOR (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34086
766
19/05/2021 13:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.728

RECURSO ELEITORAL 0600250-15.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE OU CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DO PRÓPRIO
CANDIDATO. VALOR NÃO SIGNIFICATIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS
DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som, o que não restou devidamente comprovado nos autos. Todavia,
nota-se não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o
gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem
como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade
2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
Num. 34086766 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sede de prestação de contas de campanha de João
Antonio Portes Canabarro, candidato ao cargo de Vereador no município de Chopinzinho,
relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão da realização de despesas com combustível sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, além de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos
recursos de campanha (ID 30125866).
Irresignado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (ID 30126166) sustentando
que: I) o atraso na abertura da conta se deu por atraso da instituição bancária, tanto pelas
exigências diversas quanto pela pandemia; II) as contratações feitas antes da abertura da
conta bancária foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas; III) o atraso na
abertura das contas de campanha não impede a aprovação das prestações de contas; IV) as
irregularidades apontadas na sentença são de ordem puramente formal e não impediram a
análise da regularidade financeira da campanha nem levaram à verificação de que receitas ou
despesas foram omitidas. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a consequente
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, por entender que as irregularidades apontadas
comprometem a confiabilidade das contas, devendo ser mantida a desaprovação (ID
31863516).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 34086766 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da sociedade.
Num. 34086766 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do C. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que houve a realização de despesas
com combustível sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, bem como diante
do atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de
campanha. Passo a analisar as irregularidades separadamente, conforme
apontamentos constantes do parecer conclusivo (ID 30125616).

2.1. Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som

No parecer conclusivo (ID 30125616) constou informação da existência
despesa realizada com combustíveis sem o correspondente registro, na prestação de
contas, de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa
com geradores de energia, conforme abaixo:
Todavia, em sede recursal, o prestador restou silente, já na manifestação
apresentada em primeiro grau (ID30125516), informou que adquiriu veículo após o
registro de candidatura, o qual estaria em procedimento de transferência, apresentando
apenas documentação de veículo em nome de terceiro.
Como mencionado em sentença, o Prestador sequer confirma que utilizou
referido veículo na campanha, bem como não apresenta qualquer documento que
comprove que realmente efetivou a compra do carro, ressaltando que em grau de
recurso não se manifesta quanto à efetiva utilização do veículo em questão nem
comprova suas alegações.
Num. 34086766 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

Portanto, concluo pela ausência de comprovação de correspondente
registro, na prestação de contas, de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia.
A princípio, a irregularidade em questão poderia ensejar a desaprovação
das contas, todavia, da prestação de contas apura-se que o total de receitas
arrecadadas foi R$ 1.529,34 (ID 30125166), sendo R$ 1.122,20 relativo a recursos
próprios do candidato e R$ 407,14 referente à doação estimável em dinheiro, não
havendo qualquer receita relativa ao Fundo Partidário ou ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Desse modo, ainda que tal despesa não esteja vinculada a um veículo
informado pelo prestador, nota-se que não há irregularidade grave que macule a
prestação de contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do
próprio candidato, bem como se trata de baixo valor em termos absolutos (R$ 455,70),
revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Inclusive, já entendeu o TRE/PR quanto à aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade nos casos de falhas que correspondam a baixo
valor:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS - REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL -
DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM -
RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS COMPROVADA -
DEPÓSITOS EM ESPÉCIE - VALOR SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO -
IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES - PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS APÓS
AS ELEIÇÕES, RELATIVAS AOS GASTOS REALIZADAS ANTES DO PLEITO -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
3. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com o
correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade com carro de
som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é irrisória no contexto da
campanha porquanto represente apenas 0,57% do total de recursos declarados. Assim,
impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
apenas se anotar a ressalva.
[...]
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0602331-23.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55912 de
20/02/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/03/2020)
Num. 34086766 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

2.2. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º,
§1°, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico (ID 30125616) que o candidato
efetuou a abertura da conta bancária somente em 09/10/2020, ou seja, 13 (treze) dias
após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu em 26/09/2020, ou seja,
o atraso foi somente de 03 (três) dias além do prazo legal.
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas
nem recebimento de doações e/ou pagamento de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, mas antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (03
dias), o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades
ocasionadas pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas
agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do
trâmite integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a
desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas, ainda mais considerando
que o atraso se deu por um curto período de tempo, conforme entendimento deste
Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
Num. 34086766 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

2.3. Despesas Realizadas com Indícios de Ausência de Capacidade
Operacional

Ainda, apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o
que poderia indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou
fornecer o material contratado, conforme abaixo:

Num. 34086766 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal
neste sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral
para adotar as medidas que entender cabíveis.

3. Conclusão

Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico e
diante da ausência de irregularidade grave que macule a prestação de contas, entendo
que as contas do prestador devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, dar
, reformando-se a r. sentença para
provimento
APROVAR COM RESSALVAS AS
de João Antonio Portes Canabarro, candidato ao cargo de vereador no Pleito
CONTAS
de 2020.
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificadamente em
relação a questão levantada no item 2.3 para adotar as providências que entender
cabíveis.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600250-15.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO
VEREADOR, JOAO ANTONIO PORTES CANABARRO - Advogados do(a) RECORRENTES:
RUBENEI MELOTO - PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º
ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 34086766 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34086766 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:24:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051219035916800000033237042
mero do documento: 21051219035916800000033237042